Tribunal: TJDFT
Processo: 0723372-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723372-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal n. 0748533-94.2021.8.07.0016 ajuizada contra MAURILIO CEZAR XAVIER TERCEIRIZACOES LTDA, indeferiu pedido de penhora de veículo, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do(s) executado(s) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal pleiteou a penhora de veículo(s) e juntou extratos de sistema SITAF. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema GETRAN, verifico que o(s) veículo(s) automotor(es) encontram-se registrados em nome alheio ao do executado dos vertentes autos. Assim sendo, indefiro, por ora, o pedido aviado, e determino seja intimado o exequente para requerer o que entender de direito, promovendo o andamento do feito, sob pena de aplicação dos efeitos do artigo 40 da LEF. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 60021600), o ente exequente, ora agravante, pleiteia “seja conferido efeito suspensivo à decisão quanto à determinação para promover o prosseguimento do feito e seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso” (p. 3). Argumenta, basicamente, que "a decisão agravada não observou que ambas as empresas possuem o mesmo CNPJ, qual seja o CNPJ no 06.324.113/0001-29 ", bem como que há diversos indícios de que, na verdade, trata-se da mesma empresa, porém sob nova denominação, porquanto “na ficha cadastral da empresa agravada na Junta Comercial consta que a empresa antecessora era CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ – EPP”, sendo que esta passou por diversas alterações e transformações. Destaca deve ter havido alteração do “cadastro junto ao Fisco e à Junta Comercial, porém que não foi atualizado junto ao DETRAN/DF, pois no sistema SVE ainda consta o nome anterior da empresa". Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois há “riscos decorrentes da inadequada fixação do termo inicial do prazo prescricional e suas consequências, vez que foi alertado que será fixado o marco inicial do prazo previsto no art. 40o da LEF", bem como que restará por procrastinar desnecessariamente o feito (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente por dispensa legal. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. A despeito do veículo não se encontrar em nome da parte executada (MAURILIO CEZAR XAVIER TERCEIRIZACOES LTDA), mas em nome de CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ – EPP, de fato, verifica-se na consulta do sistema SVE, juntada no ID 60021602, que o CNPJ informado nos dados do proprietário do veículo é o mesmo da empresa agravada. Assim, ad cautelam, necessário o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja disponibilizado prazo ao DF para que apresente o retorno de ofício com o histórico das transformações da empresa agravada Com efeito, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator